Tribunal: TJMT
Processo: 1082972-87.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1082972-87.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KARIME PACELIUKA SILVA - CPF: 042.667.071-00 (RECORRENTE), MAISA PIRES VIDAL - CPF: 036.967.351-40 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1082972-87.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1082972-87.2024.8.11.0001

Recorrente:
Karime Paceliuka Silva

Recorrida:
Magazine Luiza S/A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTO ADQUIRIDO PELA INTERNET. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais, decorrentes de atraso na entrega de sofá adquirido em promoção de venda online.

2. Alegação de prejuízos de ordem moral em razão de atraso de dez dias na entrega do produto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o atraso de dez dias na entrega de produto adquirido pela internet configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A entrega do produto, embora com atraso, ocorreu dentro de prazo razoável, sem recusa da consumidora.

5. Não comprovada violação a direito da personalidade. O mero aborrecimento decorrente de atraso não configura, por si só, dano moral indenizável.
6. Ausência de demonstração de ato ilícito, dano efetivo ou nexo causal a justificar a responsabilização civil da empresa fornecedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O atraso de dez dias na entrega de produto adquirido pela internet, sem prova de dano efetivo ou violação a direito da personalidade, não configura falha na prestação de serviço nem enseja indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, X; CC, artigos 186 e 927; CDC, artigos 6o, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso Inominado no 1007820-33.2024.8.11.0001, Rel. Juiza Valdeci Moraes Siqueira, 3a Turma Recursal, julgado em 07/10/2024; TJMT, Apelação Cível no 1003111-63.2023.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Vice-Presidência, julgado em 25/06/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1082972-87.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1082972-87.2024.8.11.0001

Recorrente:
Karime Paceliuka Silva

Recorrida:
Magazine Luiza S/A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Karime Paceliuka Silva.

Ação:
de Indenização Por Danos Morais e Materiais.

Origem:
3o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 277501448)
:
julgou improcedentes os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Recurso Cível Inominado
(Id. 277501852): defende a reforma da sentença, a fim que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 277501860)
:
pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1082972-87.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1082972-87.2024.8.11.0001

Recorrente:
Karime Paceliuka Silva

Recorrida:
Magazine Luiza S/A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Da narrativa dos fatos a autora alega que em 14/11/2024 adquiriu via site da empresa recorrida na promoção “black Friday” um sofá, pelo valor de R$ 1.085,54 (um mil e oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) pago via Pix e com previsão de entrega para o dia seguinte.

Todavia, o produto adquirido somente foi entregue em 24/11/204 com dez dias de atraso, fato que afirma ter lhe causado prejuízos de ordem moral.

A empresa recorrida sustenta que não houve falha na prestação de serviço, uma vez que o produto foi repassado à transportadora no dia seguinte à compra, sendo o atraso decorrente de fatores alheios à sua vontade. Alega, ainda, que a entrega ocorreu em prazo razoável e que não houve recusa da autora quanto ao recebimento, tratando-se, no caso, de mero aborrecimento.

Verifica-se que o atraso foi de apenas dez dias, prazo que se revela razoável diante das circunstâncias, não havendo nos autos comprovação de prejuízo efetivo experimentado pela autora.

Cumpre ressaltar que a configuração da responsabilidade civil exige a presença cumulativa de quatro elementos: ato ilícito, dano, nexo de causalidade e culpa ou dolo. A ausência de qualquer desses pressupostos afasta a obrigação de indenizar.

No tocante ao dano moral, este somente se configura quando houver violação aos direitos da personalidade, como a honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em sociedades complexas e dinâmicas, é natural a ocorrência de frustrações, desconfortos e contratempos, os quais, por si sós, não configuram abalo moral indenizável.

A propósito este é o entendimento jurisprudencial em caso análogo:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DEMORA
NA
ENTREGA
DE PRODUTO – PRAZO QUE NÃO EXTRAPOLOU O LIMITE DO RAZOÁVEL
– RESOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 2. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral
. 3. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1007820-33.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024)”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - NÃO CONHECIDO - COMPRA DE MERCADORIA -
PRODUTO
NÃO ENTREGUE - RECUSA DO VALE COMPRA -
DEMORA
DA
ENTREGA
- FALHA NO SERVIÇO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE - MERO DISSABOR
- HONORÁRIO PERCENTUAL MANTIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Para que se configure o dano moral é necessária ofensa concreta e direta a direito da personalidade, como a imagem, intimidade, vida privada, bom nome e sossego, não havendo sua ocorrência, em regra, como consequência de inadimplemento contratual
.
Os honorários de sucumbência devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, observado os critérios estabelecidos no artigo 85, §2, do CPC. (N.U 1003111-63.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 01/07/2024)”

Dessa forma, impõe-se a manutenção da improcedência dos pedidos formulados pela parte recorrente, diante da inexistência de dano moral indenizável e da ausência de comprovação de falha na prestação de serviço por parte da empresa recorrida.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual beneficiário da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025